Tribunal: TJSP
Processo: 2094495-02.2023.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Mandado de Segurança. Impetração contra decisão que determinou a intimação pessoal da requerida, em ação de obrigação de fazer. Existência de meio recursal específico para atacar o pronunciamento judicial. Ainda que se considerasse não ser a decisão interlocutória impugnável por meio de agravo de instrumento, por não estar prevista no rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil, a insurgência

Ementa:
Mandado de Segurança. Impetração contra decisão que determinou a intimação pessoal da requerida, em ação de obrigação de fazer. Existência de meio recursal específico para atacar o pronunciamento judicial. Ainda que se considerasse não ser a decisão interlocutória impugnável por meio de agravo de instrumento, por não estar prevista no rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil, a insurgência poderá ser apresentada de modo diferido, em eventual recurso de apelação. Art. 1.009, § 1o, do CPC. Inadmissibilidade da utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal. Processo extinto sem apreciação do mérito.